Tribunal: STF
Processo: ARE 1488554
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - REDUTOR SALARIAL - NÃO INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL - SOBRE A GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT) - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consta da inicial que o(a) autor(a) é delegado(a) de polícia titular e que percebe a Gratificação por Acúmulo de Titularidades (GAT), instituída pela LC 1.020/07, quando designado(a) para assumir temporariamente a titularidade de outras unidades policiais, além daquela em que lotado(a). Aduz, no entanto, que sofre descontos em seus vencimentos mensais em função do redutor salarial estabelecido pela EC nº 41/03. Desta forma, pleiteia pela consideração das verbas de modo isolado, para que não sofram a ação do redutor salarial. 



    Dispõe a Lei Complementar Estadual 1.020/2007, em seu artigo 1º, que: 



    "Fica instituída Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT para os integrantes da carreira de Delegado de Polícia designados, excepcionalmente, para responderem cumulativamente pelo comando de unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil, por período igual ou superior a 15 (quinze) dias, vedada mais de uma designação para o mesmo período". 



    A GAT - Gratificação por Acúmulo de Titularidade é, portanto, uma verba paga pelo exercício de atribuições que extrapolam aquelas inerentes ao cargo de origem do servidor, assemelhando-se, neste sentido, à remuneração por plantões e/ou horas extras. 



    O artigo 2º da mesma lei institui que a GAT "é paga por dia de efetiva acumulação", portanto segue critério de dias específicos trabalhados ou acumulados nas funções de mais de um cargo simultaneamente. 



    A natureza remuneratória ou indenizatória da verba paga pela Gratificação de Acúmulo de Titularidade não é relevante para o deslinde da questão, uma vez que mesmo aquela somente deverá ser incluída no teto remuneratório quando constituir contraprestação pelo trabalho prestado no exercício de determinado cargo, emprego ou função pública. 



    Como se sabe, a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal, que se firmou a partir do MS 24.875, é no sentido de inclusão das "vantagens pessoais" no teto remuneratório. Ocorre que, depois desta decisão, a jurisprudência passou a debruçar-se sobre situações específicas, dentre as quais a do ora requerente, em que a inclusão no teto remuneratório equivaleria a convalidar enriquecimento sem causa da Administração, que se beneficiaria pela prestação de serviços extraordinários, arcando com os custos da remuneração somente até o referido teto, ferindo valores e direitos constitucionais garantidos nos artigos 1º, IV e 7º, da Carta Magna. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente